Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-66.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001105-66.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO ESTADO BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO CONTRA ENTE PÚBLICO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

I - STJ pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte.

III – Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8001105-66.2017.805.0032
, em que figuram como a
pelantes a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO e,
como a
pelados, o
ESTADO DA BAHIA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS
, e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Paulo Alberto Nunes Chanaud

Relator